Tribunal: TJBA
Processo: 0302777-47.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302777-47.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MIGUEL SILVA ARAUJO NETO e outros Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por NAILSON SANTOS FREITAS e MIGUEL SILVA ARAÚJO NETO contra sentença que os condenou pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal dos réus, por inobservância do art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação, diante do conjunto probatório produzido; e (ii) saber se a fração de 1/3 aplicada pela tentativa deve ser majorada para 2/3, à luz do iter criminis percorrido. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou ferimentos por arma de fogo na vítima, com sequelas permanentes. 4. A autoria restou evidenciada por prova oral judicial coerente e harmônica, consistente nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, bem como por confissões extrajudiciais dos réus e por elementos investigativos independentes, não se fundando a condenação exclusivamente no reconhecimento pessoal. 5. Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no reconhecimento, o conjunto probatório autônomo e produzido sob o crivo do contraditório afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1º), sendo inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 6. Quanto à tentativa, a fração de 1/3 mostra-se adequada, pois os agentes consumaram a subtração da res furtiva e efetuaram disparos que atingiram a vítima em regiões vitais, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos réus. A proximidade da consumação justifica a redução no patamar mínimo. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0302777-47.2012.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – Bahia, em que figuram como Apelantes NAILSON SANTOS FREITAS e MIGUEL SILVA ARAUJO NETO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, em conformidade com a certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defesa, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória, e o fazem nos termos do Voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator